Tribunal: STF
Processo: RE 1428095
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE PETIÇÃO. EXAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJCE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO EM DEMANDA ANTERIOR, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia, em suma, ao exame da possibilidade de cobrança da Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal, instituída pela Lei n. 15.838/2015 e regulamentada pelo Decreto n. 31.859/2015, bem como ao debate em torno do direito da parte impetrante de promover a transferênciados valores depositados judicialmente nos autos do mandado de segurança n. 0143840-67.2016.8.06.0001, extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coautora.



    2. A respeito do assunto, tem-se que o Órgão Especial do TJCE, no bojo do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000540-11.2020.8.06.0000, declarou ser indevida a cobrança da referida taxa pelo Fisco, por clara e manifesta violação ao direito de petição assegurado aos cidadãos (art. 5, XXXIV, "a", da CF/88). Assim sendo, revela-se acertado o afastamento da cobrança da exação, impondo-se a efetiva anulação das cobranças relativas à Taxa para Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal, promovidas pelo Estado do Ceará nos autos de infração n. 2016.08688, 2016.08691, 2016.08694, 2016.08696 e 2014.12826-2.



    3. No tocante ao pedido de transferência do depósito judicial efetuado nos autos do mandado de segurança n. 0143840-67.2016.8.06.0001, não se vislumbra qualquer óbice ao acolhimento do pleito, não sendo suficiente parao indeferimento o simples fato de tratar-se valores vinculados a processo cuja competência não coincide com a dos presentes autos.



    4. A jurisprudência do STJ admite a transferência de valores depositados judicialmente, diante da propositura de nova ação pela parte autora, com a mesma causa de pedir, mormente para suprir irregularidade anterior, tal qual ocorreu no caso vertente.



    5. Recurso do Estado conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente